Tribunal: TJDFT
Processo: 0735096-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OCULTAÇÃO DE VEÍCULOS. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA COERCITIVA. DIREITO DE RENOVAÇÃO NÃO AMEAÇADO. À míngua da comprovação sobre o efetivo cancelamento da carteira nacional de habilitação e do motivo que ensejou a medida, não há como analisar a alegação de prejuízo em decorrência da determinação de suspensão, como medida coercitiva para a indicação do paradeiro de veículos de sua propriedade indicados à penhora. O lapso temporal de vencimento da Carteira Nacional de Habilitação não consta, no Código de Trânsito Brasileiro, como motivo para a cassação do documento, de forma que sua não renovação produz os mesmos efeitos da suspensão judicial determinada e poderá ser requerida quando cessar a medida coercitiva.